Tribunal: TJPA
Processo: 0804464-16.2020.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0804464-16.2020.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA, MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, MANOEL DE OLIVEIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5.
Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária nº 0804464-16.2020.8.14.0051.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Remessa Necessária para confirmar a sentença,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 02 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA, proveniente do juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, decorrente de sentença, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0804464-16.2020.8.14.0051, impetrado por MANOEL DE OLIVEIRA FILHO contra ato coator do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MOJUÍ DOS CAMPOS-PA, concedeu a segurança, nos seguintes termos:

(...) “3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC para que o impetrado restabeleça a carga horária do impetrante, correspondente a 200h/a, bem como realize o pagamento retroativo dos valores indevidamente suprimidos de sua remuneração, desde a data da impetração do Mandado de Segurança.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei. 12.016/2009).

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário (art. 14 §1º12.016/2009).

P. R. I. C.” (...)

Em síntese na inicial, o impetrante, afirma que é servidor público efetivo, ocupando o cargo de professor, com vínculo funcional à Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Que possuía carga horaria de 200 horas e em fevereiro de 2020 após ter grave enfermidade, e observou em seu contracheque a contabilização salarial sobre a carga horaria de 100 horas/mês. Que a redução de sua carga horaria foi realizada de forma abrupta e não foi precedida de processo administrativo.

Requereu liminar e ao final a concessão da segurança para suspensão do ato que motivou o pedido e ao final ter restabelecido sua carga horária.

Em sua manifestação a autoridade coatora pontuou que o pleito deve ser julgado improcedente, que o laudo médico recomendou afastamento do impetrante por 90 dias, portanto foi encaminhado ao INSS.

Asseverou que a decisão foi fundamentada no RJU que dispensa a obrigação de ser mantida a carga horaria do impetrante durante a licença saúde.

O juízo a quo proferiu sentença, concedendo a ordem, reconheceu o direito líquido e certo do impetrante baseado na jurisprudência desta corte de justiça.

Pontuou que o ato coator não observou o contraditório e a ampla defesa, sem motivação, por tanto demonstrou-se ilegal. Determinando ao impetrado que retorne a carga horária do impetrante correspondente a 200 horas desde a impetração do Mandado de Segurança.

Parecer da Procuradoria de Justiça nos autos da Remessa Necessária é pela manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relato do necessário.

VOTO

Recebo a Remessa Necessária, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

Dito isso, em juízo exauriente, após exame das razões e documentos juntados verifico acertada a decisão de primeiro grau. Explico.

No caso em análise restou evidenciado que o impetrante atua como professor, que possuía uma carga horaria de 200 horas e em virtude de licença para tratamento de saúde, sua carga horaria foi suprimida sem prévio processo administrativo que lhe garantisse a ampla defesa e o contraditório.

Contudo, não pode a Administração Pública, nesses casos, proceder de ofício, uma vez que se o ato praticado pela administração repercutiu na esfera jurídica do jurisdicionado, a sua atuação deverá observar ao devido processo legal, assegurando-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa àquela cuja situação jurídica sofreu alteração.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art.
543-B
do
CPC
, posicionou-se pela imprescindibilidade da instauração de prévio procedimento administrativo quando o ato administrativo praticado exercício do poder de autotutela repercutir nos interesses individuais dos administrados, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012).”

A jurisprudência deste egrégio Tribunal sobre o tema corrobora com a sentença de primeiro grau, o entendimento adotado pela Corte, no qual o exercício da autotutela pela Administração Pública quando repercute na esfera do direito individual do servidor deve ser precedida de necessário procedimento administrativo, sendo assegurados os direitos fundamentais insertos na Carta Magna, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO.
REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA
. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
2
- É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir. Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar.
4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019)

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DA SERVIDORA, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DO SALÁRIO
. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. AFASTADA. CARGA HORÁRIA E SALÁRIO FIXADOS COM REGULARIDADE (OBSERVÂNCIA AO EDITAL) E POSTERIORMENTE REDUZIDOS DE FORMA UNILATERAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 001/2017). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ARBITRARIEDADE. CONFIGURADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1.
O Magistrado de origem concedeu a segurança pleiteada, declarando a nulidade da Instrução Normativa que diminuiu a carga horária dos Professores de Magistério (de 200 para 150) e, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, com o consequente reestabelecimento da remuneração correspondente, a contar da data do ajuizamento da presente ação mandamental, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...)
6. Ato unilateral e imotivado. Ausência de procedimento administrativo prévio. Violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Necessidade de motivação do ato, a fim de que seja possível o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Impossibilidade de redução do salário (verba de natureza alimentar). Precedentes 7. Caracterização de arbitrariedade da Administração. O exercício da autotutela administrativa fica condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, até mesmo nas hipóteses em que se discute a legalidade do ato. Artigo 5º, LV da CF/88. Incidência da tese firmada no Recurso Extraordinário nº 594296 (Tema 138). Precedentes
. (...) (2159132, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-04)”

Isto posto, no caso em tela, entendo que o fato de ter sido instaurado processo administrativo por si só não supre a exigência de observância do contraditório e ampla defesa, pois constata-se que antes mesmo de ter sido apresentado a defesa pelo servidor e ser concluído o PAD, a Administração Pública efetivou a redução de sua remuneração já foi efetuada, a demonstrar a violação ao direito do impetrante ao prévio contraditório.

No processo administrativo os servidores terão a oportunidade de se defender e comprovar a alegada inocorrência de erro no cálculo na sua remuneração e, até mesmo, fazer prova com cálculos e outros documentos. Porém, como demonstrou, antes mesmo de sua defesa, os substituídos já sofreram redução de sua remuneração no contracheque de outubro.

Também restou caracterizado o perigo de dano em desfavor dos servidores, considerando a diminuição de seus vencimentos, que pode comprometer a subsistência das suas famílias.

Deste modo, considerando que o Secretario Municipal de Educação – SEMED, de Mojuí dos Campos, não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do servidor.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação apresentada,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA

para confirmar a sentença reexaminada.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), 02 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/05/2022